Tribunal: STF
Processo: AP 243
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
- Queixa. Crimes de imprensa: injúria, difamação e calúnia.
- Procuração que, por conter o nome do querelante e fazer menção ao fato tido como criminoso - ainda que se reportando a publicação anexada ao instrumento do mandato -, preenche as exigências do artigo 44 do Código de Processo Penal. 
- Resposta que não convence, in limine, da improcedência da queixa. 
Queixa recebida.